Tribunal: STJ
Processo: 5027115-68.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114580 - ES(2025/0452559-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CHEMTRADE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
KARINE BOTELHO BIANQUINI - ES035509
PEDRO IVO PRÚCOLI FRAGOSO CARVALHO - ES016573
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA
: FERNANDA PORTELLA DE ALMEIDA AZEVEDO - ES040057
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS/DIFAL.
AQUISIÇÃO BENS DE USO E CONSUMO E ATIVO PERMANENTE
POR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao ICMS
DIFAL incidente nas operações de aquisições interestaduais de bens
destinados ao seu uso e consumo e à integralização de seu ativo
imobilizado até 1o de janeiro de 2023, em razão do princípio da
anterioridade anual e nonagesimal. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles; É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia).
IV - Outrossim, constata-se que a controvérsia foi dirimida, pelo
Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional,
Documento eletrônico VDA56108128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1314917f-e721-4543-9a9b-6b9730402cd1

competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão
recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da
art. 102
Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário
interposto nos autos, é inviável a providência prevista no
do
art. 1.032
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
CPC/2015.
REsp 1.626.653/PE,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
relator Ministro Herman Benjamin,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1314917f-e721-4543-9a9b-6b9730402cd1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114580 - ES(2025/0452559-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CHEMTRADE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
KARINE BOTELHO BIANQUINI - ES035509
PEDRO IVO PRÚCOLI FRAGOSO CARVALHO - ES016573
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA
: FERNANDA PORTELLA DE ALMEIDA AZEVEDO - ES040057
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS/DIFAL.
AQUISIÇÃO BENS DE USO E CONSUMO E ATIVO PERMANENTE
POR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao ICMS
DIFAL incidente nas operações de aquisições interestaduais de bens
destinados ao seu uso e consumo e à integralização de seu ativo
imobilizado até 1o de janeiro de 2023, em razão do princípio da
anterioridade anual e nonagesimal. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles; É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia).
IV - Outrossim, constata-se que a controvérsia foi dirimida, pelo
Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional,
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão
recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da
art. 102
Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário
interposto nos autos, é inviável a providência prevista no
do
art. 1.032
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
CPC/2015.
REsp 1.626.653/PE,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
relator Ministro Herman Benjamin,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
-
ICMS/DIFAL
AQUISIÇÃO BENS DE USO E CONSUMO E ATIVO PERMANENTE POR
CONTRIBUINTE DO IMPOSTO INAPLICABILIDADE TEMA 1093, STF - EC N°

AUSÊNCIA
DE
INOVAÇÃO
A
RESPEITO
DA
SISTEMÁTICA
87/2015
ENVOLVENDO REMETENTE E DESTINATÁRIO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO
§2°, INCISO VII, ALÍNEA "A" DA
- REDAÇÃO ORIGINAL JÁ
ART. 155,
CF/88
PREVIA A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS INTERESTADUAL E DA DIFERENÇA
ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL - RECURSOS
CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA EMPRESA E PROVIDO O DO ESTADO.

A controvérsia gravitou em torno da exigibilidade do
nas
ICMS/DIFAL
aquisições interestaduais de bens de uso e consumo e destinados ao ativo permanente por
consumidor final contribuinte do imposto. A Primeira Câmara Cível, por maioria,
conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a denegação da segurança.
A relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, assentou, de início, a
distinção da matéria em relação ao Tema 1.093 da repercussão geral do STF, que versa
sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS (fls. 266-267,
287-289).
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

No caso, tratou-se de consumidor final contribuinte, razão pela qual reputou
inaplicável a tese do Tema 1.093 e o julgamento da ADI 5.469, citando como precedente
específico do STF o RE 1351076 AgR (Primeira Turma, rel. Min. Dias Toffoli), no qual
se concluiu pela suficiência da LC
e da legislação estadual para a cobrança do
87/1996
ICMS-DIFAL nessas hipóteses, bem como pela inaplicabilidade do Tema 1.093 (fls. 267-
289).
Na sequência, elucidou a regra matriz de incidência do ICMS-DIFAL em tais
operações, demonstrando, com base na Constituição Federal (
) e na Lei Kandir
CF/88
(LC
), a presença dos critérios temporal, material, espacial, quantitativo e
87/1996
pessoal: critério temporal e material, segundo o
I, da LC
; critério
art. 12,
87/1996
espacial e quantitativo, segundo o
§ 2o, VII, da
; e critério pessoal
art. 155,
CF/88
(responsabilidade do destinatário contribuinte), conforme o
§ 2o, VIII, “a”, da
art. 155,
(fls. 268-271, 290-292). Registrou, ademais, que a EC
não inovou essa
CF/88
87/2015
sistemática para operações entre contribuintes, porquanto a redação originária do art. 155,
§ 2o, VII e VIII, da
já previa a alíquota interestadual e a diferença entre a alíquota
CF/88
interna e a interestadual, cabendo ao destinatário contribuinte o recolhimento do
diferencial (fls. 268, 270-271, 291-292).
Na esfera infraconstitucional, apontou a LC
como norma geral de
87/1996
incidência, e, no plano estadual, a Lei Estadual
e o RICMS (Decreto
7.000/2001
) como regulamentação do imposto nessas operações (fls. 260-271, 290-
1.090-R/2002
292).
Concluiu, assim, pela inexistência de direito líquido e certo à suspensão da
exigibilidade do ICMS-DIFAL nas despesas de
e ativo permanente de
uso/consumo
consumidor final contribuinte, negando provimento ao recurso (fls. 261, 271-293).
Dispositivo: “Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos
do voto da Relatora” (fls. 257, 262). Data de julgamento: 14 de novembro de 2024 (fls.
257, 262). Partes: Apelante – Chemtrade Brasil Ltda.; Apelado – Subsecretário do
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

Estado da Receita; Apelado – Estado do Espírito Santo (fls. 252, 256, 262). Normas
efetivamente aplicadas: Constituição Federal (
),
§ 2o, VII, “a”, e VIII, “a”;
CF/88 art. 155,
Lei Complementar
(Lei Kandir); Lei Estadual
; Decreto Estadual
87/1996
7.000/2001
(RICMS) (fls. 260-271, 290-292). Jurisprudência citada: STF, RE
1.090-R/2002
1351076 AgR, Primeira Turma, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
DJe-081
04/04/2022,
de 28-04-2022 (fls. 267-289).
Petição REsp. A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Cível que,
art. 105,
por maioria, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a denegação da
segurança (fls. 304-305).
Alegou contrariedade à legislação federal, especificamente aos arts. 4o (sujeito
passivo do DIFAL), 11 (critério espacial), 12 (fato
material) e 13 (base
gerador/critério
de cálculo), todos da Lei Complementar
e, por via reflexa, ao
I, III e IV,
87/1996,
art. 97,
do Código Tributário Nacional (CTN), sustentando que apenas a LC 190/2022
completou os elementos indispensáveis à exigência do DIFAL para consumidor final
contribuinte e, por isso, a cobrança somente poderia se dar a partir de 2023 (ou, ao
menos, de
em respeito ao
o da LC
) (fls. 310-317).
04/04/2022,
art. 3
190/2022
Indicou cabimento na alínea “a” (contrariedade à lei federal), afirmou o
prequestionamento, e destacou a relevância da matéria nos termos da EC
além
125/2022,
de referir o Enunciado Administrativo 8 do STJ quanto à exigência futura da
demonstração de relevância (fls. 309-313). Assinalou, ainda, a orientação do STF no RE
1.499.539 (Tema 1331), fixando a ausência de repercussão geral: “É infraconstitucional a
controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar no
para a
87/1996
exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor
final contribuinte do imposto” (fls. 310).
Partes: Recorrente – Chemtrade Brasil Ltda.; Recorrido – Estado do Espírito
Santo (fls. 306). Data do recurso: 27 de janeiro de 2025 (fls. 305, 317). Alinea de
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

cabimento:
III, “a”,
vinculada às normas federais indicadas (LC
art. 105,
CF/88,
87/1996,
arts. 4o, 11, 12, 13; CTN,
I, III e IV) (fls. 310-316). Pedidos: provimento do
art. 97,
recurso para reformar o acórdão e conceder a segurança, reconhecendo a impossibilidade
de cobrança do DIFAL-ICMS nas aquisições interestaduais da recorrente: (1) antes de
(2) entre
e
e (3) entre
e
de
05/01/2022;
05/01/2022 25/05/2022;
25/05/2022 31/12/2022;
modo que a exigência só possa ser efetuada a partir de
(fls. 317). Normas
01/01/2023
invocadas e violadas: Lei Complementar
(arts. 4o, 11, 12, 13); Código Tributário
87/1996
Nacional (CTN),
I, III, IV; Constituição Federal (
),
III, “a” (fls.
art. 97,
CF/88 art. 105,
310-316). Jurisprudência referida: STF, RE 1.499.539 (Tema 1331), Plenário, DJe
(fls. 310). Enunciado administrativo do STJ: Enunciado 8 (fls. 313).
13/11/2024
Decisão de Admissibilidade do REsp. A Vice-Presidência do TJES, ao exame
de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Especial com fulcro no
V, do Código
art. 1.030,
de Processo Civil 2015 (
, por reputar que a conclusão do acórdão recorrido
CPC/2015)
amparou-se em fundamento eminentemente constitucional – interpretação dos limites de
aplicação da tese do STF (Tema 1.093) às operações com consumidor final contribuinte –
, matéria insuscetível de revisão pela via especial (fls. 381).
Assentou, ademais, óbices sumulares: deficiência de indicação de dispositivo
violado (
e ausência de prequestionamento (
quanto
Súmula 284/STF)
Súmula 282/STF)
aos arts. 97 do CTN e 926 e 927 do
citando precedentes do STJ (AgInt no
CPC/2015,
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 2.121.350/RS,
DJe
para afastar a via especial em hipóteses de fundamento
12/08/2024,
15/08/2024)
constitucional (fls. 379-381).
Por conseguinte, declarou inviável a revisão em REsp e inadmitiu o recurso,
determinando a publicação e a baixa após trânsito (fls. 381). Partes: Recorrente –
Chemtrade Brasil Ltda.; Recorrido – Estado do Espírito Santo (fls. 377). Normas e
fundamentos aplicados:
V (inadmissão);
CPC/2015, art. 1.030,
Súmula 284/STF
(deficiência na indicação específica de dispositivo violado);
(ausência
Súmula 282/STF
de prequestionamento); distinção constitucional do Tema 1.093 do STF quanto a
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

consumidor final contribuinte (fls. 379-381). Jurisprudência do STJ citada: AgInt no
Primeira Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em
REsp 2.121.350/RS,
(fls. 381).
12/08/2024
Petição de Agravo em Recurso Especial. A agravante impugnou a decisão de
inadmissibilidade, apontando nulidade por falta de fundamentação concreta e específica,
ao argumento de que a Vice-Presidência limitou-se a qualificar genericamente a
controvérsia como constitucional, sem enfrentar a indicada violação infraconstitucional
aos arts. 4o, 11, 12 e 13 da LC
e ao
I, III e IV, do CTN (fls. 395-399).
87/1996
art. 97,
Requereu a remessa ao Tribunal Superior e o provimento do agravo (fls. 392). No plano
da admissibilidade, demonstrou a tempestividade conforme a
o, §
Lei 11.419/2006, art. 4
3o, e
arts. 224, § 2o, 219 e 1.003, § 5o, com suspensão de prazos por atos
CPC/2015,
normativos locais (fls. 394).
No mérito, defendeu: i) nulidade da decisão agravada por fundamentação
meramente aparente, em afronta ao
§ 1o, III, do
e ao
do
art. 489,
CPC/2015,
art. 11
(fls. 395-397); ii) natureza infraconstitucional da controvérsia e violação
CPC/2015
direta aos arts. 4o, 11, 12 e 13 da LC
bem como ao
do CTN, reiterando
87/1996,
art. 97
que somente a LC
completou os elementos da regra matriz do DIFAL-
190/2022
contribuinte (sujeito passivo, fato gerador, critério espacial e base de cálculo) e, por isso,
a cobrança seria possível apenas a partir de 2023, ou, ao mínimo,
(fls. 397-
04/04/2022
399).
Partes: Agravante – Chemtrade Brasil Ltda.; Agravado – Estado do Espírito
Santo (fls. 391-393). Pedidos: provimento do agravo, declaração de nulidade da decisão
agravada por ausência de fundamentação adequada, com processamento do REsp, ou,
subsidiariamente, julgamento do apelo para reforma do acórdão recorrido (fls. 399).
Normas invocadas:
(cabimento do agravo);
§
CPC/2015, art. 1.042
CPC/2015, art. 489,
1o, III, e
(fundamentação);
arts. 219, 224, § 2o, 1.003, § 5o (prazo);
art. 11
CPC/2015,
o, § 3o (intimação eletrônica); LC
arts. 4o, 11, 12, 13;
Lei 11.419/2006, art. 4
87/1996,
CTN,
I, III, IV (fls. 394-399). Jurisprudência mencionada: referência ao
art. 97,
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

e a julgamento da Segunda Turma em agravos regimentais correlatos,
Tema 1.093/STF
para distinguir que não se trata de extensão mecânica do precedente dos não
contribuintes (fls. 397).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Pois bem, de início, impende registrar que a matéria de fundo do presente recurso se
distingue essencialmente daquela tratada no Tema 1093 de Repercussão Geral uma vez que
o E. Supremo Tribunal Federal fixou tese relativa à cobrança do diferencial de alíquota
alusivo ao ICMS nas operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a
consumidor final não contribuinte do imposto localizado em estado distinto daquele do
remetente, enquanto que no caso em apreço, a parte apelada busca na origem a ordem de
abstenção de exigência do DIFAL nas operações interestaduais realizadas para aquisição de
bens de uso e consumo e para seu ativo permanente na condição de contribuinte do imposto.
Portanto, inaplicável à hipótese dos autos a solução jurídica adotada na tese de
repercussão geral no 1093 e no julgamento da ADI no 5469 diante das circunstâncias fáticas
diferentes.
[...]
Especificamente em relação ao regramento de incidência do ICMS – DIFAL nas
operações interestaduais de aquisição de bens de uso e consumo e para o ativo permanente
na condição de contribuinte do imposto, hipótese dos autos, a Emenda Constitucional no
não trouxe nenhuma inovação a respeito da sistemática aplicável a esse tipo de
87/2015
operação envolvendo remetente e destinatário contribuintes do imposto, na medida em que o
§2o, inciso VII, alínea “a” da
em sua redação original, já estabelecia de
art. 155,
CF/88,
modo expresso acerca da aplicação das alíquotas interestadual e da diferença entre a
alíquota interna e a interestadual.
No tocante aos aspectos concretizadores da regra matriz de incidência tributária do
ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de bens de uso e consumo e para o
ativo permanente na condição de contribuinte do imposto, ao contrário das disposições
relativas às operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do
imposto, cujos aspectos relativos à obrigação tributária, contribuintes e base de cálculo
estavam previstos apenas em Convênios, constata-se que todos seus elementos estão
veiculados em lei complementar (LC no
) e na Constituição Federal.
87/96
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

[...]
Assim sendo, na esfera Federal a LC no
(Lei Kandir) dispõe sobre a incidência
87/96
do ICMS no caso de aquisição de bens de uso e consumo e para o ativo permanente por
sujeito contribuinte do imposto, e no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual no
e o RICMS (Decreto Estadual no
) estabelecem o regulamento da
7.000/2001
1.090-R/2002
cobrança do imposto nesse tipo de operação.
Desta feita, inexiste direito líquido e certo sustentado pela Impetrante, de manter a
suspensão da exigibilidade de retenção e recolhimento do ICMS DIFAL decorrente de
operações interestaduais na condição de contribuinte do ICMS para aquisição de bens de
uso e consumo e para o seu ativo permanente, razão pela qual deve ser desprovido o recurso
mantendo-se a denegação da segurança.
O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo
a quo
nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles; É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia).
Outrossim, constata-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal
Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência
inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário
art. 102
interposto nos autos, é inviável a providência prevista no
do
Nesse
art. 1.032
CPC/2015.
sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator Ministro
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:21
Código de Controle do Documento: 991bc239-71ce-4855-8272-5f3f6e9f1d77

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.114.580 / ES
Número Registro: 2025/0452559-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50271156820228080024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHEMTRADE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
PEDRO IVO PRÚCOLI FRAGOSO CARVALHO - ES016573
KARINE BOTELHO BIANQUINI - ES035509
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORA : FERNANDA PORTELLA DE ALMEIDA AZEVEDO - ES040057
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 5e3978aa-276c-4760-aaa1-bd981dad6abc

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 5e3978aa-276c-4760-aaa1-bd981dad6abc